Tribunal: TJPA
Processo: 0000950-76.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000950-76.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS ANDRE FURTADO CAMPOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo
d.
Juízo da 4ª
Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgou improcedente a denúncia para absolver o apelado do crime de furto qualificado. Inconformado, o Ministério Público e d.

requer a condenação do apelado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão recursal envolve a suficiência das provas colhidas em juízo para sustentar a condenação do réu pelo crime imputado na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do livre convencimento motivado exige que a condenação penal se fundamente em provas robustas, colhidas sob o crivo do contraditório judicial. No presente caso, a prova produzida não se mostra suficiente para vincular o réu ao crime descrito na denúncia, sendo a absolvição medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, artigo 155, §4º, II; CPP, artigo 386, VII.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo d.
Juízo da 4ª
Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgou improcedente a denúncia formulada contra Carlos André Furtado Campos, acusado da prática do crime previsto no artigo 155, §4º, II, do Código Penal (cf. ID 14342050).

Inconformada, a acusação pugna pela condenação do apelado
(cf. página 1, do ID 14342051 / página 2, do ID 14342052).

Em contrarrazões, a defesa do réu requer o improvimento da apelação (cf. página 1, do ID 14342053 / página 1, do ID 14342054).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID 15046111).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a acusação se insurge contra a absolvição do
apelado, aduzindo que há provas suficientes nos autos para a sua condenação.

Data maxima venia
,

não tem razão o
parquet
. Senão vejamos.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, comprovadas devidamente a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, consoante apontado pelo d. juízo sentenciante, a prova colhida não se revela robusta o suficiente para comprovar, de forma indene de dúvidas, autoria do réu no crime sob testilha. Para melhor demonstrar, transcrevo a fundamentação empregada

(
páginas 2-3, do ID 14342050)
:

Há duas versões totalmente antagônicas para explicar os fatos narrados na denúncia de fls. 02/02v, dos autos.

Acusação denunciou o crime de furto que supostamente teria sido cometido pelo denunciado CARLOS ANDRÉ FURTADO CAMPOS, narrando com detalhes na denúncia, como o crime teria sido perpetrado, o que foi negado pelo acusado que apresentou outra versão sobre os fatos narrados na denúncia.

Todavia, se por um lado, não há nestes autos uma prova concreta, de certeza, da veracidade da versão do réu, por outra lado, de igual forma, não há também, elementos suficientes para afastá-la, para confirmar a versão da vítima em seu depoimento em juízo.

Desta forma, os pesos das versões se equivalem, se em última análise, não pesarem mais para o acusado, eis que da mesma forma que as circunstâncias aceitam o relato do acusado, aceitam também, a demonstração de outra versão, como a feita pelo Dr. Promotor de Justiça, na bem elaborada denúncia.

Nenhuma testemunha foi ouvida em juízo, de forma que não vieram para os autos, elementos suficientes para embasar um decreto condenatório. Em sendo assim, existem dúvidas sobre a autoria do crime de furto, vez que, no entender deste juízo, o crime de furto não está perfeitamente caracterizado nos autos, à míngua de maiores provas que eliminassem as dúvidas, devendo assim, prevalecer o in dubio por reo.

Em face disso, as provas apresentadas nos autos não ensejam decisão absolutamente segura de que o acusado cometeu realmente o delito, como bem se manifesta a Defesa em alegações finais, não havendo prova sequer da materialidade do crime de furto ou apropriação indébita, ou mesmo de exercício arbitrário das próprias razões.

O acusado CARLOS ANDRÉ FURTADO CAMPOS, em seu depoimento, negou a prática delitiva, apresentando uma versão antagônica à versão apresentada pela vítima.

Em sendo assim, o pedido de absolvição formulado pela Defesa, deve prosperar tendo em vista não haver nos autos, provas, claras, cristalinas, que levem com segurança ao acusado como sendo o autor do crime de que tratam os presentes autos e, se não sente o juiz convicção para uma sentença condenatória, deve absolver o réu, pois, desde que seja formulável uma hipótese de inocência, não é admissível um pronunciamento condenatório. A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade e somente esta autoriza uma sentença de condenação. Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente

O fumus boni juris que autorizou o recebimento da denúncia não é suficiente para autorizar uma condenação. A falta de provas a respeito da autoria beneficia, portanto, o acusado CARLOS ANDRÉ FURTADO CAMPOS.

Em sendo assim, não havendo nos autos declarações que comprometessem o denunciado, não há provas concretas da autoria do crime de furto por parte do acusado, e assim não havendo no processo prova da existência do crime, não pode haver condenação. Esta pode ocorrer de prova circunstancial, para efeito de comprovação de autoria, mas a existência de crime deve estar materialmente provada Revista Forense 182/302.

Para a condenação do réu a prova há de ser plena e convincente, ao passo que para a absolvição basta a dúvida, consagrando-se o princípio do in dúbio pro reo, contido no art. 386, VI do código de Processo Penal. (Jutacrim – 72/76 – Re4l. Álvaro Cury).

O direto Penal não opera com conjecturas ou probabilidades, sem a certeza total da autoria e da culpabilidade não pode o juiz criminal proferir condenação (TACrimSP – AP – Ap. 162.055 Rel. Goulart Sobrinho).

Some-se a isso, que nos autos não está claro se na verdade, ocorreu furto, apropriação indébita ou até mesmo exercício arbitrário das próprias razões, motivo pelo qual, em face do in dubio pro reo reforça a decisão de absolver o acusado.

Isto posto, e por tudo o mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE A

PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO deduzida na denúncia para ABSOLVER o réu CARLOS ANDRÉ FURTADO CAMPOS, da acusação de cometimento do delito previsto no artigo 155, § 4º, II, do CPB, pelo qual foi denunciado.

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente embasada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar o recorrido com o que dos autos consta, uma vez que não satisfeita devidamente a comprovação das autorias.

Destaco que não se trata aqui de reconhecer como falsa a versão acusatória ou verídica a defensiva, mas de conferir ao réu o benefício da dúvida, a qual, quando existente, deve ser dirimida em seu favor (
in dubio pro reo
), em fiel observância ao princípio da presunção de inocência.

Isso porque o decreto condenatório reclama a presença de um conjunto probatório harmônico e seguro, que, quando insuficientemente delineado, torna a absolvição a medida de rigor a se adotar. Assim, alinho-me ao entendimento proferido pelo d. Juízo
a quo
e mantenho a absolvição com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 02/12/2024